Tribunal: TJES
Processo: 0014149-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014149-57.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014149-57.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
DEBATE SOBRE A TIPIFICAÇÃO DO CRIME. TESE NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas. 2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014149-57.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS BATISTA DOS SANTOS
em face do Acórdão cuja ementa consta do id. 5420736, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões vistas no id. 5827540, o embargante sustenta que o julgado ostenta contradição, considerando que, embora a descrição do fato se amoldasse ao tipo penal constante do artigo 180, §3º, do Código Penal, teria sido mantida a condenação pelo crime aludido no caput daquele dispositivo legal. Ainda nessa linha, alega a ocorrência de suposta omissão, consistente na manutenção de suposta ilegalidade.

O Ministério Público, na manifestação de id. 6070342, pugna pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do pedido, sobre o qual passo a me manifestar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, o embargante ventila a existência de contradição e omissão no tocante à correta tipificação do crime.

Ocorre, contudo, que que a matéria discutida nos aclaratórios não foi ventilada por ocasião da apelação, revelando clara inovação recursal, expediente reputado como impróprio à presente via pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 2. No caso, a tese defensiva de que o Tribunal de origem teria incorrido em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa constitui inovação recursal, pois, no recurso especial, a defesa não apresentou teses sobre o tema.
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 24/10/2023)

Assim, restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Na mesma linha, a judiciosa manifestação do Ministério Público, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza (ID 6070342):

Registre-se que a discussão acerca da tipificação legal da conduta do acusado sequer foi aventada pela defesa em seu recurso de Apelação Criminal, onde pugnou-se pela absolvição do acusado. Assim, por óbvio, não há que se falar que houve omissão do v. acórdão presentemente objurgado ao não enfrentar tese que não foi aludida pela defesa.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.